Tribunal: TJBA
Processo: 0806284-08.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0806284-08.2015.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0806284-08.2015.8.05.0080 APELANTE: PHELIPE DA SILVA DE JESUS ADVOGADO: PEDRO AURINO SANTOS SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. INOVAÇÃO FÁTICA. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. NECESSIDADE DE NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Phelipe da Silva de Jesus contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), fixando pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa. A sentença também declarou extinta a punibilidade pelos delitos de receptação (art. 180, CP) e posse ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003), em razão da prescrição. A Defesa recorreu postulando, preliminarmente, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento das majorantes ou redimensionamento da pena. O Ministério Público pugnou pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da correlação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença está eivada de nulidade absoluta por ausência de fundamentação e por violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença; (ii) definir se a condenação por dois roubos com base na continuidade delitiva está amparada no conjunto fático-probatório constante dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de fundamentação idônea na sentença, que deixou de correlacionar adequadamente os fatos narrados na denúncia ao conjunto probatório, afronta o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 315 do CPP, configurando nulidade absoluta do julgado. 4. A sentença condenou o réu por dois roubos com base em continuidade delitiva, incluindo uma vítima não mencionada na denúncia (Luiz Eduardo Barroso de Sousa), configurando inovação fática vedada pelo princípio da correlação, conforme art. 383 do CPP. 5. A condenação por fato não imputado viola o devido processo legal e o contraditório, caracterizando decisão extra petita, passível de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, IV e V, do CPP. 6. O reconhecimento de continuidade delitiva com base em roubo inexistente resultou em majoração indevida da pena, gerando prejuízo concreto ao réu. 7. O vício é insanável e demanda a prolação de nova sentença, com base exclusiva nos fatos narrados na denúncia e comprovados nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para novo julgamento. Tese de julgamento: 1. A sentença penal deve conter fundamentação idônea, que demonstre de forma clara e objetiva a correlação entre os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas nos autos. 2. A inclusão de fato ou vítima não constante na denúncia, para fins de condenação, configura nulidade absoluta por violação ao princípio da correlação. 3. A majoração da pena com base em continuidade delitiva exige demonstração inequívoca de pluralidade de crimes devidamente descritos na acusação e comprovados na instrução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, 383 e 564, IV e V; CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e 71. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0806284-08.2015.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante Phelipe da Silva de Jesus, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria de Justiça, para decretar a nulidade absoluta da sentença proferida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0806284-08.2015.8.05.0080)